Tribunal: TJES
Processo: 5014970-45.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014970-45.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: EDSON VASCONCELLOS DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5014970-45.2024.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO BMG S/A;

RECORRIDO: EDSON VASCONCELLOS DA SILVA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. INTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DEVER DE INFORMAÇÃO CARACTERIZADAS. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que procurou o banco e realizou empréstimo consignado, e que a Requerida vem realizando descontos em sua folha de pagamento sob o título de “cartão de empréstimo sobre a RMC”.

Que não foi informado que os valores descontados em seu benefício se tratavam apenas do pagamento mínimo de um cartão de crédito.

A sentença homologada pelo Juízo singular JULGOU PROCEDENTE EM PARTE os pedidos Autorais, dispondo que:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, via de consequência, mantenho a liminar a seu tempo deferida para suspensão imediata dos descontos em benefício previdenciário do autor a título de cartão consignado, sob pena de majoração da multa já fixada, em caso de descumprimento. Cancelo o contrato de cartão de crédito consignado em nome do autor junto ao requerido e todo e qualquer débito dele decorrente, declarando quitado o contrato. Determino também ao réu que promova, junto ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM), a imediata exclusão do aludido cartão de crédito do benefício previdenciário do autor e a consequente liberação de sua margem consignável.

Irresignado, BANCO BMG interpôs Recurso Inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente BANCO BMG suscita novamente preliminares e pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que o contrato assinado é válido, e que portanto não pode ser rescindido. Que o Recorrido obteve todas as informações de forma clara quando da contratação.

Quanto às questões preliminares, tais foram enfrentadas pelo Juízo de Origem, que assim as rejeitou:

Rejeito a preliminar de INÉPCIA DA INICIAL – por ausência de prova mínima e – por carência de ação. A exordial atende aos requisitos do art. 14, da LJE e é instruída com documentos que permitem o efetivo exercício do contraditório pelo banco requerido. E igualmente não há falar em falta de interesse, pois a tentativa prévia de resolução pela via administrativa não pode ser exigida como condição ao exercício do direito de ação, considerando o princípio constitucional da Inafastabilidade da Jurisdição e Acesso à Justiça. Ademais, restou demonstrada a pretensão resistida com a apresentação de defesa pelo réu.

Em relação ao pedido de GRATUIDADE DE JUSTIÇA e sua IMPUGNAÇÃO, deixo de apreciar neste momento processual, considerando o disposto nos artigos 54 e 55, da LJE.

Por fim, não acolho as prejudiciais de PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA, pois o autor questiona descontos que ainda persistem em seu benefício previdenciário.

Concordamos integralmente com estas fundamentações, apenas acrescentando que a prescrição/decadência somente inicia a contagem após o vencimento da última parcela, em relação à contratos de trato sucessivo.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque restou comprovado que o plástico do cartão jamais fora utilizado, e que a parte Autora não desejou tal contratação, portanto, conferindo verossimilhança às alegações Autorais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)